Tribunal: STF
Processo: ARE 770730
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-12-10
Data de publicação: 2013-12-10

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO, AO ATO JURÍDICO PERFEITO, DO ACESSO À JUSTIÇA, AOS LIMITES DA COISA JULGADA E AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. QUESTÕES INFRACONSTITUCIONAIS. REPERCUSSÃO GERAL NEGADA (ARE 748.371, REL. MIN. GILMAR MENDES, TEMA 660). GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO INSTITUÍDA EM LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF. SERVIDOR PÚBLICO. ALTERAÇÃO NA COMPOSIÇÃO DE VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE VENCIMENTAL. VALOR GLOBAL. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que não existe direito adquirido nem a regime jurídico, nem aos critérios que determinaram a composição da remuneração ou dos proventos. O princípio da irredutibilidade de vencimentos é uma garantia que envolve o valor global da remuneração de servidor, e não de suas parcelas. Precedentes: RE 643.289 AgR, Relator Min. Luiz Fux , Primeira Turma, DJe de 08/02/2012 e RE 440.311 AgR, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ 24/06/2005.



    2. Agravo regimental desprovido.